Tribunal: STF
Processo: ARE 1369729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ALCANÇA O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Apelações interpostas pelo Município de Senador Eloi de Souza/RN e pela União em face da sentença que extinguiu cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, na qual houve determinação para que a União ressarcisse o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do art. 6º, § 1º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. Considerou-se que não restou consignada explicitamente a obrigação da União em ressarcir especificamente todos os Municípios e que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal. Portanto, os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.



    2. O Município alega que a determinação contida no dispositivo diz respeito à complementação de recursos dos Estados que não alcançarem o valor mínimo definido nacionalmente, tendo o MPF, Autor da ACP, deixado evidenciado que cada Estado e o Distrito Federal possuíam o seu Fundo, para promover a distribuição dos recursos entre os seus Municípios e o próprio Estado. Disse assim, que as contribuições devidas pela UNIÃO ao FUNDEF implicariam, tão somente, a redistribuição de recursos entre os Municípios e o próprio Estado. Afirma que o STJ já decidiu pela legitimidade do Município em demandas dessa mesma natureza, e defende a possibilidade de execução desse julgado coletivo em seu domicílio.



    3. A União pede que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.



    4. Não restou consignada no dispositivo da ACP cujo título se pretende executar, explicitamente, a obrigação da União em ressarcir especificamente os Municípios, mas sim o ressarcimento ao FUNDEF.



    5. Da análise da legislação de regência, depreende-se que a responsabilidade da União no tocante à complementação dos recursos do FUNDEF, está relacionada às contas específicas dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, e que os Municípios seriam beneficiados em um segundo momento, de forma indireta, após transferência dos recursos da conta específica do estado membro.



    6. Assim, a ilegitimidade do Município de Senador Eloi de Souza/RN em executar o quanto restou decidido no próprio âmbito da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. Com efeito, o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do Município e sequer se tratou a demanda de Ação Coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades.



    7. Quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão à União, tendo esta Corte firmado jurisprudência no sentido da aplicação do § 8º do art. 85 a causas de valor demasiadamente elevado. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se coerente com o espírito desse posicionamento jurisprudencial.



    8. Apelações improvidas, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, em favor da União, e R$ 100,00 (cem reais), em favor do Município.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 211 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    21.Com efeito, o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades.



    22.Outrossim, não seria possível o transporte in utilibus da coisa julgada coletiva, mormente pela delimitação do dispositivo do referido julgado, conforme já explicado acima.



    23.Ressalte-se que não se está a tratar, nessa lide, da legitimidade ativa do município-autor para ajuizar ação pugnando pela condenação em valores eventualmente devidos a título de FUNDEF, o que, aliás, é objeto de outro processo em trâmite neste Juízo (Processo nº 0800509-71.2016.4.05.8402). O presente decisum cinge-se à análise da ilegitimidade ativa do ente político demandante em executar a sentença coletiva exarada na ação civil pública acima mencionada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente